Tribunal: TJES
Processo: 5000322-54.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000322-54.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. e outros
RECORRIDO: VITOR FRICKS WELLS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.

(1). O AUTOR ADUZ QUE FOI SURPREENDIDO COM A ANOTAÇÃO DE SEU NOME NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, INDEVIDAMENTE, PELA REQUERIDA. INFORMA QUE EM JULHO/2020 REALIZOU UM CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO A BMW VITÓRIA PARA COMPRA DE UMA MOTOCICLETA, ONDE FICOU ACORDADO QUE O PAGAMENTO DAS 06 (SEIS) PRIMEIRAS PARCELAS SERIA RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. ALEGA QUE EM OUTUBRO/2020 RECEBEU NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA BMW FINANCEIRA S.A. REFERENTE A COBRANÇA DA PRIMEIRA PARCELA. RECORRIDO TEVE SEU NOME INSCRITO INDEVIDAMENTE JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL:
“[...]

RATIFICO a Decisão Liminar do evento ID 5603042 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ). [...]”
(3). RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

(4). CONTRARRAZÕES BUSCANDO A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (5). DANO MORAL CARACTERIZADO, POIS, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
. CONTUDO, HÁ NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (6).
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), FICANDO OS DEMAIS PONTOS DA SENTENÇA MANTIDOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.